Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-26.2019.8.11.0059
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000002-26.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIVINO CARLOS DA SILVA - CPF: 291.168.481-87 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –– QUALIDADE DE SEGURADO DEMONSTRADA - SEGURADO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 15, INCISO I DA LEI Nº 8.213/91, DURANTE A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO O SEGURANDO MANTÉM-SE FILIADO, INDEPENDENTEMENTE DE CONTRIBUIÇÕES, POR PRAZO INDETERMINADO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS HABITUAIS - REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, na Ação para Conversão de Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez Urbana nº 1000002-26.2019.8.11.0059 ajuizada por Divino Carlos da Silva, que julgou procedente , os pedidos contidos na inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de Aposentadoria por Invalidez, calculada sua renda mensal inicial com base na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, com termo inicial em 07.12.2018 (fl. 25), data do indeferimento administrativo.

Em suas razões, o apelante alega que o apelado não possuía qualidade de segurado na data do início da incapacidade DII.

Aduz que o perito judicial reconheceu a data de 01/03/2015 como início da incapacidade, contudo, afirma que o apelado teve seu último recolhimento no ano de 1991, diante disso assevera que não havia qualidade de segurado, bem como já havia transcorrido o período de graça.

Prequestionamento quanto às violações aos artigos de lei federal citados, bem como aos postulados constitucionais contidos nos artigos 5º, 37, 195, §§ 5º e 8º e 201 da Carta Política, para fins de prequestionamento, com vistas à propositura dos recursos extremos.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para a finalidade de afastar a concessão do benefício.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal, tendo em vista o preenchimento do requisito da qualidade de segurado. (id. 220958186)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id.222157181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, que nos autos da Ação Previdenciária nº 1000002-26.2019.8.11.0059, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (Id. nº 220958179, págs. 01/04) e concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez ao apelado.

Extrai-se dos autos que Divino Carlos da Silva ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
tendo em vista a ocorrência de acidente de trabalho, conforme consta da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT – id. 220958160 página 02.

A sentença reconheceu a procedência do pleito inicial – id. 220958180:

“ (...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de Aposentadoria por Invalidez, calculada sua renda mensal inicial com base na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, com termo inicial em 07.12.2018 (fl. 25), data do indeferimento administrativo. Quanto à atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e do STJ, sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às cardenetas de poupança (artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo com o INPC. Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação. Oficie-se para implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da decisão. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignado, o INSS interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado – conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

O laudo pericial atesta o seguinte id. 220958174:

“(...) Quesitos do Advogado

1 – Sim. Periciando apresenta amputação de parte do antebraço esquerdo e sequela de fatura de antebraço direito evoluindo com limitação importante na mobilidade de punho e 4º/5º dedos da mão direita. 8 – já está incapacitado; 9 – Incapacidade Total Permanente; 10 – incapacidade total permanente.

Quesitos AGU – A- Dor no membro superior direito associado a limitação na mobilidade de punho e 4º/5º dedos. Amputação de parte de antebraço esquerdo; G – total e permanente; I – incapacidade total: 01/03/2015.”

A sentença singular julgou procedente o pedido inicial e concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez. A insurgência recursal se restringe à qualidade do segurado.

No que diz respeito ao assunto, de acordo com o preceituado no art. 15 da Lei nº. 8.213/91, manterá a
qualidade
de
segurado
,
independentemente
de
contribuição
, até 12 (doze meses) após a cessação das
contribuições
, aquele que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.

O § 1º do mencionado artigo permite, ainda, a dilação por mais 12 (doze) meses do prazo em caso de comprovação de recolhimento de mais de 120 (cento e vinte)
contribuições
ininterruptas aos cofres da previdência, sem que tenha havido perda da
qualidade
de
segurado
.

No caso, conforme consta no extrato previdenciário – Cadastro Nacional de Informações Sociais CNIS colacionado no identificador nº
220958160 - Pág. 3 emitido em data de 10/12/2015, indica que a situação do apelado em relação ao recebimento do benefício de auxílio-acidente é ativa.

É sabido que durante a percepção de benefício previdenciário o segurando mantém-se filiado (art. 15, I), independentemente de contribuições, por prazo indeterminado. Isso leva à conclusão de que o segurado que recebe benefício, por sua própria condição social, está isento de contribuição ao sistema por aquele período, em observância ao caráter solidário da previdência social.

Em outras palavras, durante a percepção de benefício, a contribuição não é devida. Neste passo, as contribuições seriam devidas apenas com o fim do benefício, quando o segurado passou a deixar de contribuir voluntariamente. Aí sim poder-se-ia falar em benesse legal, pois o segurado já teria condições, ao menos em tese, de verter valores ao sistema.

Portanto, os períodos do inciso II (segurados obrigatórios) e VI (segurados facultativos) têm início no dia seguinte ao término do benefício previdenciário. Por conseguinte, o termo inicial da prorrogação esculpida no art. 15, §2º, é o último dia da extensão mencionada (incisos II e VI).

Destaco, ainda, que o artigo 13, inciso II, do Decreto 3.048/1999, com a sua redação alterada pelo Decreto n.º 10.491/2020, assegurou a contagem do período de graça após a cessação do benefício previdenciário por incapacidade, nos seguintes termos "Art. 13. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: (...) II - até doze meses após a cessação de benefício por incapacidade ou das contribuições, observado o disposto nos § 7º e § 8º e no art. 19-E § 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até vinte e quatro meses, se o segurado já tiver pago mais de cento e vinte contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. § 2º O prazo do inciso II ou do § 1º será acrescido de doze meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação por registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Emprego."

Assim, somente haverá a perda da qualidade de segurado após todas as prorrogações a que ele tiver direito. E, por lógica, somente se pode falar em prorrogação de algo que está prestes a findar. Ou seja, a prorrogação apenas tem lugar quando, nas condições gerais, o segurado deixaria de ser filiado ao sistema.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91 -
QUALIDADE
DE
SEGURADO
- PERÍODO DE GRAÇA - CARÊNCA NÃO EXIGIDA - DOENÇA PREEXISTENTE - AGRAVAMENTO - PROVA PERICIAL DA INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS DO
SEGURADO
-REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. 1
. Nos termos do art. 15, II, da Lei 8.213/91,
mantém
a
qualidade
de
segurado
,
independentemente
de
contribuições
, pelo período de 12 meses, aquele que deixar exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, tratando-se do denominado "período de graça", com possibilidade de extensão por mais 12 meses quando demonstrada a condição de desemprego do
segurado
(§ 2º, art. 15).
2. A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária independe de cumprimento de período de carência (art. 26, II, Lei 8.213/91). 3. Ainda que a doença/lesão seja preexistente à filiação do
segurado
ao RGPS, em se tratando de incapacidade decorrente de progressão ou agravamento da referida doença/lesão, deve ser reconhecido o direito ao benefício de aposentadoria por invalidez. 4. A incapacidade para o trabalho deve ser aferida tendo por parâmetro não apenas as limitações decorrentes da patologia infortunística, mas também as condições pessoais do
segurado
.

(TJ-MG - AC: 10000220004071001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/03/2022)

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) ( REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Assim, ficou demonstrada a
qualidade
de
segurado
do apelado , ante o exposto conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024